Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736718-19.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MATSUOKA e JOEL TAKECHI MATSUOKA RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. REAL CONDUTOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma da sentença para condenar a seguradora ré a promover o pagamento do respectivo valor de indenização. 2. Em que pese a peculiaridade de que os recorrentes anexaram à petição inicial o documento de porte obrigatório alusivo ao veículo, que comprova ser o apelante (marido) o proprietário do bem, é incontroverso que na ocasião da celebração do seguro a recorrente (esposa) afirmou ser ela a proprietária do bem, tendo seu marido figurado somente como condutor do veículo segurado. 2.1. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes verifica-se que a apelante celebrou negócio jurídico diretamente com a sociedade empresária e informou ser de sua propriedade o veículo segurado. 2.2. Em outras palavras, somente houve a constituição de prestação obrigacional entre a recorrente e a recorrida. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência. 4. Diante da efetiva comprovação, nos autos, a respeito da prestação de informação falsa sobre o real condutor não habilitado e não incluído na apólice do seguro, é legítima a negativa oposta pela seguradora em ressarcir os prejuízos advindos do ocorrido. 5. A permissão da condução do veículo segurado por terceiro não incluído na apólice do seguro que, na ocasião do sinistro não portava sua carteira de habilitação, são fatos que revelam o incremento intencional do risco objeto do contrato celebrado com a ré, suficientes a amparar a exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil. 6. Figura adequada a negativa de cobertura do seguro à autora por ausência de cumprimento dos termos do contrato, à vista do princípio da boa-fé negocial. 7. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 766 e 768, ambos do Código Civil, ao argumento de que o fato de terceira pessoa ser condutor do veículo não seria motivo suficiente para a negativa da cobertura pleiteada. Asseveram que não teria ocorrido má-fé nem risco intencional do objeto do contrato, razão pela qual entendem que fariam jus à indenização. Pugnam pela redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pede para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 766 e 768, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A partir da análise dos termos da apólice no 01.057.431.237283 (fl. 1-5, Id. 17909134), verifica-se que o negócio jurídico foi celebrado entre a apelante Maria de Fatima dos Santos Matsuoka e a seguradora ré. Ademais, nota-se que a recorrente informou à seguradora apelada ser proprietária do veículo Fiat Argo Drive 1.0 6v Flex, placa PBD-4797, ano/modelo 2007/2008. Além disso, a recorrente Maria de Fatima dos Santos Matsuoka consta na apólice do seguro como única segurada e proprietária do automóvel (fl. 4, Id. 17909134) (...). É incontroverso que por ocasião da celebração do negócio jurídico de seguro a apelante afirmou ser ela a proprietária do automóvel, tendo seu marido figurado apenas como condutor do veículo segurado (fl. 4, Id. 17909134). Por essa razão, a despeito das alegações articuladas pelos recorrentes, verifica-se que a apelante Maria de Fatima dos Santos Matsuoka celebrou negócio jurídico diretamente com a sociedade empresária e informou ser a proprietária do veículo e única segurada. Em outras palavras, somente houve a constituição de vínculo obrigacional entre a recorrente e a recorrida (...). Ademais, ficou evidente a má-fé dos segurados ao tentar enganar a seguradora, tendo prestado informações falsas a respeito do real condutor, inclusive por ocasião do registro do Boletim de Ocorrências do sinistro. Ressalte-se novamente que a segurada, ora apelante, somente prestou a informação correta após a negativa de cobertura securitária” (ID 21038171). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027